Tribunal: STF
Processo: AI 440905
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Desacerto da decisão não demonstrado.
   4. Militar. Quadro masculino. Estabilidade. Isonomia com o corpo
   feminino. 5. Discriminação com base na natureza das atribuições e
   funções exercidas em razão do sexo. Ofensa ao princípio da
   isonomia. Inocorrência. Precedentes. 6. Agravo regimental a que
   se nega provimento.